Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BENS CONTROVERSOS. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INCOMPATIBILIDADE. DOAÇÃO EM VIDA. INCLUSÃO NA PARTILHA. PARTE DISPONÍVEL DA HERANÇA. NECESSIDADE DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Determina o art. 612 do Código de Processo Civil que juiz do processo de inventário decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam comprovados por documento, remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.Os demais bens, tidos como sonegados ou litigiosos, deverão ser objeto de sobrepartilha, nos termos do art. 669 do CPC.
2. A inclusão de todos os bens descritos na relação apresentada pela inventariante em momento anterior demandaria que o juízo de origem decidisse acerca de fatos cuja veracidade demandaria dilação probatória, o que é incompatível com o restrito rito do inventário.
3. O pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal dos demais herdeiros, para comprovar outras doações em vida, trará litigiosidade incompatível com o rito do inventário, que demanda prova pré-constituída dos fatos alegados. Eventual pretensão relacionada a bens porventura sonegados deve ser objeto de sobrepartilha.
4. Ausente manifestação de vontade expressa e inequívoca de a falecida incluir as doações em vida na parte disponível do patrimônio, não há se falar em dispensa de colação, conforme a literalidade dos artigos 2.005 e 2.006 do Código Civil.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.